Tribunal: TJES
Processo: 0014983-46.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014983-46.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÃO
DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 - Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0014983-46.2009.8.08.0048

EMBARGANTE
:
VALE
S.A.

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALE
S.A.

em face do acórdão (id. 6885775) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 7170340) sustenta a embargante, inicialmente, que o aresto foi omisso quanto à necessidade de suspensão deste feito, uma vez que, na ação consignatória nº 0005903-14.2001.8.08.0024, se discute a legitimidade do
MUNICÍPIO DE SERRA
para exigir o IPTU sob exame.

Aduz, ainda, a não observância das decisões pretéritas desta Corte que declararam que a Companhia Vale do Rio Doce se encontra no Município de Vitória.

E mais: consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
excedido o prazo legal ânuo, a prorrogação da suspensão do processo pode excepcionalmente ocorrer por meio de decisão judicial fundada nas peculiaridades do caso concreto
”.

Reitera, por fim, que a ação declaratória nº 048.98.024762-5, na qual se concluiu que o imóvel em questão estaria localizado no município embargado, utilizada como fundamento da sentença, não possui relação com os presentes autos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA A PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PRESENTE DEMANDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Nº 024.01.005903-8. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Não se verifica qualquer ausência de juridicidade na conclusão alcançada na sentença quanto à inexistência de motivação para a suspensão do presente feito e, consequentemente, da Execução Fiscal nº 0009372-93.2001.8.08.0048, porquanto, à exceção do IPTU do exercício do ano 2000, a cobrança do IPTU referente aos exercícios de 1996, 1997, 1998 e 1999 não é objeto da referida demanda consignatória, o que afasta a arguição de prejudicialidade externa
.

2 –
Ainda que assim não fosse, observa-se que restou reconhecido nos autos da Ação Declaratória Negativa de Débito Fiscal nº 0029762-89.1998.8.08.0048 (048.98.029762-5), onde litigaram a Companhia Vale do Rio Doce e o Município de Serra, cuja sentença transitou em julgado na data de 14/03/2011, que o Escritório e Oficina Ferroviária da apelante se encontra localizado no Município de Serra, conforme perícia realizada no referido feito
.

3 –
Não comporta qualquer reparo o decisum impugnado, que concluiu pela anulação parcial da CDA executada, apenas quanto ao valor correspondente ao IPTU do exercício do ano 2000, mantendo a exigibilidade dos créditos referentes aos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, não havendo que se falar na suspensão desta demanda para aguardar o desfecho da ação consignatória nº 0005903-14.2001.8.08.0024
.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegadas omissões.

Verifica-se, na verdade, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A propósito, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.667.294/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.